Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-42.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001615-42.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GELSON JOSE COCCO - CPF: 427.705.801-91 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes na CDA informações acerca do fundamento legal e dos fatos que deram origem ao crédito executado, descabe falar em nulidade daquele documento.

Sendo a penalidade de multa pecuniária aplicada em valor razoável e proporcional, não há se falar em nulidade, tampouco na redução do seu montante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gelson José Cocco, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, porém, com a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil (CPC).

O Recorrente aduz, em síntese, que a multa aplicada pela Fazenda Estadual, no valor de R$ 96.035,95 (noventa e seis mil e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), em decorrência do descumprimento da obrigação acessória de entregar os arquivos de Escrituração Fiscal Digital (EFD) é exorbitante e caracteriza violação aos Princípios da Legalidade e do Não Confisco.

Sustenta que o montante lançado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 197234/1624/101/2018 (R$ 96.035,95) refere-se apenas às penalidades impostas pelo fisco estadual e que se não há imposto (obrigação principal), não há falar em descumprimento de obrigação acessória, pois a inexistência do fato gerador torna a cobrança ilegal e nula.

Defende que o ato sentencial deve ser reformado, também, no que tange ao ônus sucumbencial, porque não deu causa à ação.

Ao final, apresenta pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspensão do débito e determinação de expedição em seu favor de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para declarar nula a cobrança descrita no Aviso de Cobrança Fazendário n. 197234/1624/101/2018 e os documentos que originaram o débito de R$ 96.035,95 (noventa e seis mil e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), o NR Notificação que solicitou a entrega da EFD n. 308917/1624/101/2017 e a Notificação de Omissos n. 390929/54/67/2018.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 164899733, na qual pugna pelo não provimento do Apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ausência de interesse público no caso e se absteve de emitir parecer (id. 166151155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Gelson José Cocco pretende a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, no entanto, com a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

Denota-se dos autos que o Recorrente recebeu a Notificação de Omissos n. 390929/54/67/2018 e o Aviso de Cobrança Fazendária n. 197234/1624/101/2018, emitidos pela Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, para recolher, em até 30 (trinta) dias, a multa no valor de R$ 96.035,95 (noventa e seis mil e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), decorrente da não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), obrigação acessória que deve ser cumprida mensalmente. (id. 164899714).

Extrai-se da Notificação de Omissos n. 390929/54/67/2018 que o montante da multa se refere à somatória das penalidades aplicadas nos seguintes períodos de referência: JAN-16; FEV-16; MAR-16; ABR-16; MAI-16; JUN-16; JUL-16; AGO-16; SET-16; OUT-16; NOV-16; DEZ-16 (id. 164899714 – Pág. 3).

Apesar de confirmar o descumprimento da obrigação acessória, o Apelante manejou a referida ação porque, no seu entender, o Aviso de Cobrança Fazendária n. 197234/1624/101/2018, no valor de R$ 96.035,95 (noventa e seis mil e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que se refere à Notificação que solicitou a entrega da EFD N. 308917/1624/101/2017 e à Notificação de Omissos n. 390929/54/67/2018 é nulo, pois o valor nele descrito é exorbitante e viola o Princípio da Legalidade e do Não Confisco.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e, inconformado, Gelson José Cocco recorre.

De proêmio destaco que deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque o mérito do Apelo já será, de antemão, analisado.

Cinge-se dos autos que o caso demanda a análise de regularidade ou não da atuação do Fisco Estadual que aplicou a multa prevista, na época, no artigo 45 da Lei n. 7.098/1998, tendo em vista que o Apelante não entregou os arquivos magnéticos
da Escrituração Fiscal Digital (EFD), durante todo o ano de 2016.

Como bem pontuado na sentença aqui guerreada, sabe-se que o artigo 113, § 2.º, do Código Tributário Nacional preceitua:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Acrescenta-se, ainda, que o § 3.º do mesmo dispositivo legal prevê que pela sua simples inobservância, a obrigação acessória converte-se em principal, no que se refere à penalidade pecuniária. Confira-se:

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Importante consignar que a Lei Estadual n. 7.098/1998 sofreu várias alterações, nos anos de 2018 a 2023, entre elas a revogação do artigo 45 pela Lei 10.978/19. Entretanto, tendo em vista que os fatos ocorreram em 2016, a análise será feita sob a ótica dos artigos vigentes naquela época.

O artigo 35 da Lei n. 7.098/1998 dispõe o seguinte:

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Logo, a obrigação acessória de
entrega dos arquivos magnéticos
da Escrituração Fiscal Digital (EFD) está prevista em lei, assim como a penalidade a ser aplicada nos casos de descumprimento, já que o artigo 45, VII, a-1, do mesmo diploma legal, alterado pela Lei 8.628/06, dispunha:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

VII - infrações relativas à apresentação de informações econômico-fiscais e aos documentos de arrecadação:

[...]

a-1) falta de entrega, por meio eletrônico ou por outro que estabelecer a legislação tributária, da Guia de Informação e Apuração do ICMS, quando constatada por cruzamento de informações mantidas em ambiente tecnológico dos sistemas aplicativos da Secretaria de Estado de Fazenda – multa equivalente ao valor de 3 (três) UPFMT, por mês ou fração, contado da data em que se tornou obrigatória a sua apresentação, aplicável enquanto perdurar a falta de entrega, não inferior a 1% (um por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizadas no período, até o limite de 200 (duzentas) UPFMT, ressalvado, ainda, o disposto nos §§ 17 e 18 deste artigo;

Portanto, não há falar em ofensa ao Princípio da Legalidade como defende o Apelante.

Da análise da Notificação de Omissos n. 390929/54/64/2018, e do Aviso de Cobrança Fazendária n. 197234/1624/101/2018, não é possível extrair qualquer irregularidade, especialmente, porque o Recorrente não apresentou provas capazes de desqualificar os documentos emitidos pela Fazenda Estadual.

Mais uma vez, agiu com acerto o Juiz
a quo
quando menciona a impossibilidade de análise do alegado excesso defendido pelo Apelante, pois não apresentou sequer sua movimentação tributável no período em que deixou de cumprir a obrigação acessória (ano de 2016).

A CI n. 480/2018-GDDF/SUIRP/SEFAZ-MT, informação prestada pelo Agente de Tributos Estaduais, Marcos Vinícius Goulart Simões, com o de acordo do Gerente de Documentos e Declarações Fiscais, Jota Martins de Siqueira, juntada pelo Estado de Mato Grosso no id. 164899718, menciona que o Apelante tem como atividade principal o comércio atacadista de leite e laticínios e, desde 1.º/01/2009, está obrigado à entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), pelo Convênio 143/2006.

Dos documentos apresentados pelo Estado, extrai-se também que, em 2017, o Apelante foi notificado para regularizar a situação e, em 30 (trinta) dias, enviar os arquivos da EFD e, caso a obrigação não fosse cumprida, ensejaria a aplicação da penalidade contra a qual se insurge na ação anulatória.

É cediço que a entrega da EFD serve de base para fiscalização do ICMS e se trata de obrigação acessória conhecida pelo Apelante, porém, descumprida durante todo o ano de 2016.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal ainda não finalizou o julgamento do RE 640452, cuja repercussão geral foi reconhecida e versa sobre o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, em que não houve determinação de suspensão dos processos que tratam do assunto.

No caso, não há parâmetro para aferir o excesso alegado pelo apelante, portanto, não há falar em desrespeito ao Princípio do Não Confisco, visto que a obrigação acessória foi descumprida durante todo o ano de 2016 e a legislação previa que a sanção poderia variar de 3 a 200 UPFMTs, cujo valor, naquele ano, variou, mensalmente, de R$ 120,54 a R$ 128,60.

Destaca-se, ainda, que a legislação estabelece a repetição da multa a cada mês que perdurar o descumprimento da obrigação acessória, sendo assim, pela evolução do tempo de descumprimento, não há falar em excesso como pretende o Apelante, o que derruba a tese de ofensa ao Princípio do Não Confisco por ele aventada.

Nesse diapasão, acertada a sentença quando expõe:

“[...] Assim, por determinação legal, o contribuinte que deixar de cumprir tal obrigação por um segundo mês consecutivo se sujeitará ao pagamento da multa mínima de 6 UPFs para o primeiro mês (três UPFs no vencimento e outras três na reiteração) e de 3 UPFs para o segundo mês. Cumulam-se, assim, no mês subsequente, a reiteração da multa do mês anterior e a primeira incidência do mês posterior.

Evidentemente, a aplicação reiterada da multa foi acolhida pelo Requerido: no extrato apresentado nos autos (id 16312371, p. 9), vê-se que, para o mês de janeiro de 2016, o valor da sanção corresponde à aplicação de 3 UPFs para cada um dos 26 meses de atraso. [...]”.

Dessa forma, tenho que o ato sentencial recorrido também não merece qualquer reparo nesse ponto.

Diante dessa conclusão, descabida a tese trazida pelo Apelante de que não deu causa à ação e, por isso, a condenação sucumbencial deve ser revista, pois, aquele que deu causa à instauração do processo é quem deve suportar as despesas dele decorrentes, conforme estabelece o princípio da causalidade.

Logo, se o Apelante ajuizou a ação anulatória cujo pedido foi julgado improcedente, deve sim ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Gelson José Cocco, e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024